Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE RETIRADA DE BALÃO INTRAGÁSTRICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NO ROL DA ANS COMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Dano moral. À míngua de cláusula contratual ou comando legal estabelecedor de obrigação à operadora do plano de saúde de autorizar o procedimento pleiteado, não há ilicitude na negativa então apresentada ao pedido médico.
3. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, a “recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual” (AgInt no REsp n. 1.578.318/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019). Dever de indenizar afastado. Dano moral inexistente.
4. Recurso conhecido e desprovido.